Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1007614-61.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: DR. MÁRCIO SALES DE FREITAS
PACIENTE: REINALDO CRISTIANO CAMPOS DA CRUZ
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Márcio Sales de Freitas, OAB/MT 7.888, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente Reinaldo Cristiano Campos da Cruz, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da comarca da Capital, que, nos autos de Ação Penal 0005618-50.2019.811.0042, cód. 561990, promove constrangimento ilegal ao manter o paciente preso preventivamente desde 19 de janeiro de 2019, há mais de um ano e dois meses, injustificadamente e por mais tempo do que a lei determina, sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas e de associação para essa finalidade.
Aduz o impetrante que a classificação criminal lançada contra o paciente está incorreta pois foi preso em flagrante delito “sem estar na posse de qualquer objeto que lhe autorizasse a sua prisão, mais mesmo assim acabou sendo preso em sua residência na companhia de sua esposa e filho, sendo que até a presente encontra-se custodiado ilegalmente a disposição da Justiça” [sic id. 37411457, p. 3] simplesmente porque morava no local onde a droga foi localizada e apreendida.
Com efeito, assere não haver prova acerca da narcotraficância e da associação para essa finalidade, e que tem sido mantido preso “[...] porque recaia sobre o mesmo antecedentes criminais, sendo que inclusive encontrava-se com MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO do Juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, Processo no 0024342-73.2017.8.11.0042, o qual foi condenando nas penas de 5 (cinco) anos de Reclusão, sendo que encontrava-se em Regime Semi-Aberto, fora analisado a possibilidade de liberdade do paciente, por determinação do CNJ do Paciente, contudo o r. Magistrado, apontado aqui, como autoridade coatora, simplesmente fundamentou que mesmo era foragido da Justiça, sem ao menos adentrar na questão da autoria!!!” [inicial, p. 4].
Prossegue enaltecendo os bons predicados pessoais, tais como o fato de possuir ocupação lícita, residência no distrito da culpa, e família constituída, e que a autoridade judiciária de origem fundamentou a não concessão da liberdade provisória ao paciente com base no art. 44 da Lei Antidrogas, sem explicitar como deveria, sob quais aspectos a ordem pública, instrução criminal ou a regular aplicação da lei penal haveriam de ser tuteladas com a segregação cautelar do paciente, ofendendo as disposições do art. 93, inciso IX, da CF.
Quanto à ordem pública, explica que o paciente é pessoa trabalhadora, e que o único motivo pelo qual teve decretada a prisão cautelar perante o Juízo da Execução foi o fato de não ter sido encontrado para cumprimento dos atos processuais no regime semiaberto em que se encontrava, não constando decisão de regressão de regime até o momento.
Sobre a instrução criminal, assinala que a tramitação do processo já perdura há mais de um ano, e o paciente não possui qualquer interesse em tumultuar a coleta de provas, mas sim, o estrito escopo de defender-se da acusação que lhe foi irrogada.
Por último, assinala que se o paciente vier a ser condenado, a aplicação da lei penal não seria prejudicada, considerando os bons predicados pessoais antes apontados, bem como porque se encontra amparado por advogado constituído.
Enfatiza, ainda, que em decorrência do novo coronavirus, existe o alto risco de contaminação do paciente no ergástulo público em que se encontra custodiado, de modo que, em decorrência da “portaria do CNJ 62/2020” [sic inicial, p. 10] há a necessidade de revogação da medida cautelar contra o paciente adotada, visando evitar a proliferação da doença.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão da liminar para que o paciente possa ter restituído o seu ius libertatis, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se a concessão liminar no mérito da ação mandamental.
Instrui a impetração com procuração ad judicia [id. 38411458], documentos pessoais do paciente e de familiares [ids. 38411459 a 38411461] e espelho de tramitação da ação penal epigrafada [id. 38411460].
A distribuição do presente feito foi realizada na modalidade sorteio, em razão da ausência de constatação de feitos capazes de gerar prevenção de julgador.
É o relatório. DECIDO.
Como o próprio impetrante assere, não foi possível anexar aos autos a prova cabal e indene de dúvida acerca da inocência do paciente, visto que a Portaria Conjunta n. 247/2020/TJMT, suspendeu o expediente forense durante o período de quarentena ante a ameaça do COVID-19, fixado para ocorrer entre 20/3/2020 a 20/4/2020, impossibilitando a obtenção de cópias.
Assim, não é possível nem analisar, tampouco valorar qualquer evidência processual que possa trazer luz à pretensão do impetrante, de provar a inocência do paciente, inviabilizando a admissibilidade do writ quanto a essa arguição.
A propósito, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à avaliação/interpretação/valoração da prova, ou seja, atribuir-lhe valor, compará-la com outras provas existentes, matéria que representa a própria tutela jurisdicional de mérito da ação penal, a ser promovida primeiramente pelo juiz de origem, diferentemente da hipótese de mera verificação e análise da prova, que consiste em analisar se todo o acervo probatório apontam em um sentido unitário e induvidoso, esta sim, possível de análise em sede de habeas corpus.
Relembro, para registro, que o writ, pela natureza de ação mandamental de cognição sumária, proíbe o revolvimento de fatos e provas.
Exatamente em razão a sumariedade do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando ficar evidenciado - indene de dúvida - a ausência prima facie de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Desse modo, não é possível dar acolhida à tese de negativa de autoria perfilhada na inicial.
Quanto ao binômio utilidade/necessidade da prisão cautelar, a autoridade judiciária de origem deixou claro que, nada obstante a pouca quantidade de droga com ele apreendida, (88,71g de cocaína e 11,18g de maconha), a mantença da cautelaridade do paciente decorre de sua contumácia na narcotraficância, possuindo condenação anterior pelo mesmo tipo de crime pelo qual está sendo processado, e que, ademais, a execução penal respectiva foi suspensa por ter foragido do distrito da condenação em novembro de 2017, tendo sido decretada a regressão cautelar de regime e a prisão do paciente [vide decisão, id. 38411460, p. 13].
Com efeito, é incorreto dizer que a autoridade judiciária de origem fundamentou a prisão cautelar com base no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, de índole manifestamente inconstitucional, tendo declinado expressamente os motivos concretos pelos quais estabeleceu a conclusão de manter a segregação.
Estabelece, nessa senda, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.
Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
“O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017)
Logo, o paciente contumaz na prática de delitos contra a saúde pública não faz jus à restituição do ius ambulandi.
Quanto à análise dos termos contidos na Recomendação n. 62/CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavirus [COVID-19], deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, embora a prisão cautelar tenha se mantido há mais de um ano e dois meses, as hipóteses elencadas para aplicação da sobredita recomendação têm restrito grau de aplicação demandando análise excepcional aos presos provisórios.
Nesse enfoque, infere-se que, a despeito de ultrapassado um prazo significativo desde a prisão cautelar do paciente, ao que se afirma, ocorrida em 19/01/2019, convém mencionar, de acordo com o espelho de tramitação constante do id. 38411460 que o paciente, regularmente notificado para apresentar defesa prévia em 16/5/2019, quedou inerte, somente vindo a possuir representação de advogado nos autos em 16/12/2019, ou seja, a ação penal ficou estagnada aguardando a apresentação de ato privativo da defesa do réu por exatos sete meses.
Nesse interregno, foram promovidas diversas diligências visando intimar as advogadas que participaram de atos realizados na fase inquisitorial, e é certo que mais uma de uma intimação do acusado – cujo decurso do prazo se deu in albis – foi realizada em sentido a dar o devido prosseguimento da persecução penal, o que somente veio a ocorrer quando da designação da Defensoria Pública na data de 16/10/2019.
Esta, por sua vez, obteve carga dos autos em 21/10/2019 e somente os devolveu em 13/12/2019, ou seja, permaneceu em poder dos autos por quase dois meses para apresentar a defesa prévia, contribuindo também, assim como o próprio réu, para o elastecimento temporal da marcha processual.
Nesse cenário, não tenho dúvida em apontar que a relevante contribuição da defesa para o atraso da tramitação processual impede o reconhecimento de qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo, ex vi do que estabelece o enunciado da Súmula 64/STJ:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482).
E ainda que assim se pudesse cogitar, o simples fato de estar também preso por força de cumprimento de regime fechado decorrente de condenação anterior por crime idêntico ao ora apurado, tornaria irrelevante a concessão da restituição do ius ambulandi do paciente, porque ele ainda continuaria preso em cumprimento a reprimenda do crime anterior.
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator